Tribunal: TJDFT
Processo: 0702532-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. PAGAMENTO PARA A EMPRESA DEVEDORA EM CONTAS DE TERCEIROS. PEDIDO DE CONSTRIÇÃO CAUTELAR ANTES DA CITAÇÃO. INDÍCIOS INSUFICIENTES. PERIGO NA DEMORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.
1. É certo que a exequente apresentou elementos indiciários da possível fraude à execução, os quais foram acolhidos, tanto que o juízo a quo determinou a inclusão das terceiras interessados no feito. Porém, as provas coligidas não estão aptas, na estreita cognição cautelar, de determinar a constrição patrimonial antes de ser concretizado o direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório.
2. Para autorizar a constrição patrimonial das dívidas em caráter cautelar, é preciso um conjunto probatório contundente. No caso, há fortes indícios, mas não foram demonstradas a habitualidade e a movimentação de valores necessárias para autorizar, de forma cautelar, a vulneração do patrimônio de terceiros.
3. Além disso, a exequente apresentou argumentação genéricas quanto ao perigo na demora. Inexiste elemento que comprove que, caso não seja realizada a penhora imediatamente, antes do exercício do contraditório e da ampla defesa, haveria perigo concreto ao sucesso da execução.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.